Tribunal: TJBA
Processo: 8001878-20.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001878-20.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CONCEICAO

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. “MORA CRED PESSOAL”.
REGULARIDADE
. COBRANÇA DE JUROS DE MORA POR PAGAMENTO FORA DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por correntista em face de instituição financeira, visando à declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados em conta-corrente sob a rubrica “MORA CRED PESSOAL” e indenização por danos morais. Sentença de improcedência, com condenação do autor por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

(i) Verificar se os descontos realizados sob a rubrica “MORA CRED PESSOAL” decorreram de contratação válida de empréstimos pessoais; (ii) Apurar se houve ato ilícito apto a ensejar restituição em dobro e danos morais; (iii) Examinar a incidência da multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

Demonstrada a contratação eletrônica de empréstimos pessoais com uso de cartão com chip, senha e autenticação digital, não infirmada por prova de fraude ou vício.

A cobrança de encargos moratórios (“MORA CRED PESSOAL”) é legítima diante do inadimplemento contratual, inexistindo ilicitude.

Ausente prova de violação à personalidade, não se configura dano moral indenizável.

Inexistindo dolo processual manifesto, afasta-se a condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. “1. A cobrança da rubrica 'MORA CRED PESSOAL' é lícita quando vinculada a empréstimo pessoal regularmente contratado e inadimplido. 2. A ausência de comprovação de ato ilícito e de dano concreto afasta o dever de indenizar. 3. A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não evidenciado no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e III; 81; 98, §3º; 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-TO, AC 0002001-84.2021.8.27.2720, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 22/11/2023; TJ-AM, AC 0718433-54.2022.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 13/07/2023; TJ-BA, RI 8001654-86.2021.8.05.0242, Rel. Juiz Leonides Bispo dos Santos Silva, j. 15/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.